Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-19.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005034-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVANTE), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES - CPF: 068.749.781-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (AGRAVADO), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES - CPF: 068.749.781-79 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (AGRAVANTE), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (AGRAVANTE), HORACIO TAVARES JUNIOR - CPF: 759.792.921-87 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), VLADEMIR TAVARES - CPF: 474.150.701-78 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LPL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 35.693.349/0001-30 (AGRAVADO), GESIEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 038.904.118-19 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (AGRAVADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), ADEMIR LUIZ ZANELLA - CPF: 550.950.549-49 (AGRAVADO), BIANCA TAPIA - CPF: 951.769.939-53 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), CLEABEDAIS MANTOVANI - CPF: 589.567.359-72 (AGRAVADO), INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 29.909.331/0001-20 (AGRAVADO), DECORFIOS ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 29.478.995/0001-82 (AGRAVADO), DECORFIOS ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 11.338.836/0001-17 (AGRAVADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVADO), MAURI RUBI LUPATINI - CPF: 571.101.239-87 (AGRAVADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVADO), G R COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 36.340.885/0001-15 (AGRAVADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (AGRAVADO), JAIR CALEGARO - CPF: 780.495.391-72 (AGRAVADO), ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.354.704/0001-16 (AGRAVADO), GOL COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 06.983.874/0001-92 (AGRAVADO), THUGA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.805.250/0001-22 (AGRAVADO), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (AGRAVADO), EVANIR RODRIGUES PROENCA - CPF: 230.725.631-87 (AGRAVADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVADO), FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA - CNPJ: 90.810.706/0001-01 (AGRAVADO), NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 47.247.705/0001-71 (AGRAVADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP - CNPJ: 14.840.487/0001-25 (AGRAVADO), RC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 12.671.917/0001-05 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA - CPF: 617.162.601-59 (AGRAVADO), HANDELL CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.177.741/0001-85 (AGRAVADO), JAILTON FELIPE DA SILVA - CPF: 016.678.634-95 (AGRAVADO), THIAGO ARAUJO SOARES - CPF: 878.340.144-04 (AGRAVADO), LUIZA SCOLA PERINI PINTO RIBEIRO - CPF: 831.956.880-34 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVADO), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (AGRAVADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA - CPF: 028.462.101-36 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), ISAIAS EUGENIO - CPF: 002.112.121-48 (ADVOGADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), VICTOR BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 528.162.498-91 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), WESLLEY MAGNUM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.775.311-66 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), THIAGO ARAUJO SOARES - CPF: 878.340.144-04 (ADVOGADO), ANDRE GOMES SCALCO - CPF: 037.527.070-11 (ADVOGADO), CRISTIANO TRIZOLINI - CPF: 286.442.668-45 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EMMANUEL SANTIAGO MONTEIRO INTRA - CPF: 133.121.837-31 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA registrado(a) civilmente como NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de sua recuperação judicial, com o fundamento de que não foi comprovado o exercício da atividade rural pelo período mínimo de dois anos, requisito previsto no art. 48 da Lei 11.101/2005. Os agravantes alegam que desenvolvem atividade rural em parceria com a empresa Solos, integrante do Grupo Libra Bioenergia, e apresentam como provas contratos de arrendamento, inscrição estadual ativa e declarações de despesas no Imposto de Renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pelos agravantes comprovam, de forma suficiente, o exercício da atividade rural de forma direta e pessoal pelo período mínimo de dois anos, como exigido pelo art. 48 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 48 da Lei 11.101/2005 exige que produtores rurais comprovem o exercício da atividade por no mínimo dois anos para pleitear recuperação judicial, independentemente do tempo de registro na Junta Comercial.

A decisão impugnada observa que, embora os agravantes tenham apresentado Livro-Caixa, o contrato de arrendamento da Fazenda Cachoeira de Pau e inscrição estadual, os documentos são insuficientes para comprovar o requisito temporal, não evidenciando a exploração direta e pessoal da atividade rural pelos agravantes.

A análise do Administrador Judicial e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça conclui que os documentos apresentados não demonstram a continuidade da atividade rural pelos agravantes, mas sim o vínculo com empresas do grupo econômico, o que não satisfaz a exigência de comprovação da atividade rural em caráter pessoal.

A jurisprudência exige indícios robustos para flexibilizar a comprovação da atividade rural, sendo imprescindível a apresentação de provas inequívocas de continuidade no desempenho da atividade pelos produtores rurais, o que não foi atendido pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Para que produtores rurais possam pleitear recuperação judicial, é necessário comprovar, com documentos robustos e suficientes, o exercício da atividade rural de forma direta e pessoal por pelo menos dois anos, conforme art. 48 da Lei 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.145 (REsp 1.905.573/MT e REsp 1.947.011/PR).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Carlos Ticianel e Mariselma Freire de Arruda Ticianel
, de decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial dos agravantes, produtores rurais, porque não comprovado o exercício da atividade rural pelo período mínimo de dois anos.

Apontam que a r. decisão apresenta contradição, porque ao tempo que afirma que com a apresentação do Livro-Caixa teriam cumprido com o requisito obrigatório, de outro modo, entende que não foi preenchido o requisito do Imposto de Renda.

Explicam que a atividade rural por eles desempenhada, está ligada à empresa Solos - em recuperação judicial, uma das empresas integrantes do Grupo Libra Bioenergia.

Informam que o arrendamento rural da Fazenda Cachoeira de Pau, de propriedade da Destilaria de Álcool Libra Ltda., é exercido pelas pessoas físicas na atividade de plantio de cana em comunhão com a empresa Solos, também em recuperação judicial que, por sua vez, é a responsável por acessar financiamentos e aportar recursos.

Realçam que foi juntado o Contrato de Arrendamento entre o agravante e a empresa Destilaria Libra, que perdura desde 2015, o que atesta a atividade rural há mais de 02 anos. Soma-se, dizem, que o agravante tem Inscrição Estadual ativa desde esta época.

Asseveram que a relação entre Luiz/Mariselma e a Solos Agroflorestal - em recuperação judicial, tem por característica uma parceria de fato, no caso, um empreendimento único para a atividade rural, sendo que 100% do plantio de cana-de-açúcar realizado pelos agravantes e pela empresa Solos é adquirida pela Destilaria Libra.

Destacam que no Imposto de Renda das pessoas físicas, consta o lançamento de despesas com custeio agrícola em nome do produtor rural, o que afasta a fundamentação da decisão agravada.

Ponderam que na constatação prévia, apenas determina a verificação da existência de documentos e do funcionamento das atividades. Uma vez, cumprido, resta comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Alegam que o requisito quanto ao Balanço Patrimonial se encontra devidamente preenchido e que eventual inconsistência nos números não seria motivo suficiente para o indeferimento dos produtores rurais, já que a apresentação de tal documento constitui requisito objetivo.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para deferir o processamento da recuperação judicial dos produtores rurais.

Contraminuta pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, seja desprovido o agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Carlos Ticianel e Mariselma Freire de Arruda Ticianel
, de decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial dos agravantes, produtores rurais, porque não comprovado o exercício da atividade rural pelo período mínimo de dois anos.

A análise recai sobre o art. 48 da Lei 11.101/2005, que exige dos produtores rurais a comprovação de dois anos de atividade. Desse modo, aludido artigo (art. 48) exige que o requerente da recuperação judicial comprove o exercício da atividade por ao menos dois anos.

É plena a possibilidade de o produtor rural poder pleitear a Recuperação Judicial, conquanto exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 (dois anos e esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro, consoante julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no tema 1.145 (REsp 1.905.573/MT e REsp 1.947.011/PR).

Sucede que no caso, embora os agravantes apresentem documentos fiscais e contábeis para demonstrar a continuidade de sua atividade, a prova documental não é suficiente para comprovar o biênio exigido, como afirmado pela análise técnica do Administrador Judicial e pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, extrai-se do processado pela ausência de comprovação de que os agravantes exerceram atividade rural direta e pessoalmente durante o período exigido, sugerindo indícios de que a atividade seria desempenhada por empresas do Grupo Libra, e não pelos agravantes, em caráter pessoal.

O simples vínculo com atividades agrícolas de empresas do grupo econômico não configura o exercício da atividade rural pelos agravantes enquanto pessoas físicas, conforme exigido pelo art. 48 da Lei 11.101/2005.

Como bem anotou a r. decisão impugnada
“O contrato de arrendamento da fazenda denominada “Cachoeira de Pau” (id.137253607), firmado entre os produtores rurais e a Destilaria Libra, não é capaz, por si só, de comprovar a exploração da área pelas pessoas físicas”
.

Ressalta-se que a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, exige que a flexibilização na comprovação da atividade rural seja acompanhada por indícios robustos e provas suficientes da continuidade no desempenho da atividade por, pelo menos, dois anos, cujo mister não se desincumbiram os recorrentes. Esse entendimento visa garantir que o instituto da recuperação judicial seja aplicado a quem efetivamente cumpre os requisitos legais, preservando, assim, a segurança jurídica e os princípios da Lei de Recuperação e Falências.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Objetiva e sinteticamente o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso na forma delineada a seguir.

Da análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia observo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto não havendo que se falar em reforma da decisão.

Observa-se que os requerentes Luiz Carlos Ticianel e Mariselma Freire de Arruda Ticianel, não foram admitidos à recuperação judicial por não preencherem o requisito exigido no caput do art. 48 da LRF, acerca da comprovação do exercício da atividade rural pelo período mínimo de 2 (dois) anos. (...)

Percebe-se, portanto, que na hipótese, em razão dos documentos colacionados pelos agravantes somada a conclusão da perita, o Juízo entendeu que não houve o preenchimento do requisito exigido no caput do art. 48 da LRF, acerca da comprovação do exercício da atividade rural pelo período mínimo de 2 (dois) anos.

Conforme transcrito acima, extrai-se que a decisão agravada está estruturada, segundo critério de exame e deliberação que permite compreender os motivos e fundamentos que ensejaram o indeferimento do processamento de recuperação judicial dos agravantes.

Acerca do tema, vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos, o que não é o caso dos autos.

Nessa linha de intelecção, imperioso colacionar a manifestação do administrador judicial, lançado no Id.: 231493186, que passará a fazer parte deste parecer como fundamento, o qual sistematizou muito bem a questão:

“(...) II.
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
(...)

11. Analisando a documentação acostada, o d. juízo recuperacional entendeu que os Agravantes cumpriram parte da exigência com a apresentação de seus Livros-Caixa, um dos documentos obrigatórios, confeccionada de forma manual, conforme lhes faculta o §3º do artigo 48 da Lei 11.101/05.

12. Todavia, o referido artigo determina, cumulativamente, a apresentação do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), bem como balanço patrimonial, de modo que apenas a apresentação dos Livros-Caixa não basta para comprovação do tempo de atividade de produtor rural.

13. Quanto aos demais documentos, a r. decisão impugnada observou que as DIRPF’s retificadas apresentadas indicam que os produtores rurais auferem rendimentos apenas das empresas Destilaria de Álcool Libra Ltda. (CNPJ.00.297.598/0001-22) e da Construtora Zenith Ltda. (CNPJ 01.751.751/0001-20), fato afirmado também no laudo de constatação prévia. Conclui, portanto, que os DIRPF’s não atestam o exercício de atividade empresarial Agravantes.

14. De igual maneira, quanto ao balanço patrimonial, o d. Juízo a quo asseverou que a documentação contábil não possui indicativo de registros contábeis oriundos de atividade rural, bem como que não há qualquer registro da entrada de insumos ou de qualquer outro valor de origem da empresa Solos.

15. Por sua vez, esta Administração Judicial Conjunta, ao analisar a documentação apresentada pelos Agravantes, constatou que as demonstrações contábeis apresentadas não deixam claro quais são as receitas provenientes de atividades rurais, tampouco separam os custos inerentes à produção rural e os investimentos realizados. Tais demonstrações mencionam apenas as "Dívidas do Grupo Libra", mas essa informação não consta nos registros de dívidas do produtor rural transmitidos à Receita Federal.

16. Quanto às DIRPF’s, os Agravantes apresentaram somente as declarações retificadas, conforme observado pela r. decisão agravada. A ausência de acesso às informações originalmente encaminhadas à Receita Federal impossibilita a estes auxiliares atestarem a intenção de evidenciar as atividades rurais desenvolvidas pelas pessoas físicas recorrentes.

(...)

18. Pelos argumentos e documentação trazidos pelos Agravantes, não foi possível à Administração Judicial constatar que os documentos atendem de maneira organizada ao que determina o art. 48, §§ 3º e 5º, da Lei 11.101/05, razão pela qual entende correta a conclusão da r. decisão Agravada, não havendo fundamentação apta a ensejar sua modificação. (...)

20. Ante ao exposto, a Administração Judicial se manifesta pela manutenção da r. decisão agravada, concluindo de igual maneira pela ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 48 da LRF acerca da comprovação do exercício da atividade rural pelo período mínimo de 2 (dois) anos pelos Requerentes Luiz Carlos Ticianel e Mariselma Freire de Arruda Ticianel. (...)”

Feitas essas considerações, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, à evidência dos elementos probatórios reunidos nos autos, entendo que o magistrado a quo decidiu de forma suficientemente fundamentada e sem omissões, conferindo desfecho adequado as questões postas em discussão.

Posto isso, e atento às especificidades da presente situação fática, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento devendo manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”.

Assim, não demonstrado o requisito temporal pelo recorrentes, mantém-se a decisão agravada.

Posto isso, em consonância, com a d. Procuradoria Gerald e Justiça,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024